Tribunal: TRF3
Processo: 5001095-52.2023.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
149/575)

5001095-52.2023.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5001095-52.2023.4.03.0000

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: JORNANDES JOAQUIM SOARES

ADVOGADO do(a) AUTOR: HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA INTEGRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, em juízo rescisório, julgou procedente o pedido para substituir o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição pela Aposentadoria Especial. A autarquia alega obscuridade na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios e sustenta a impossibilidade de condenação em verba sucumbencial ante a ausência de resistência (revelia).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade quanto à definição do "valor da condenação" como base de cálculo de honorários em casos de substituição de benefícios previdenciários e se houve vício ao manter a condenação em honorários em face da revelia da Autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que tange à condenação em honorários advocatícios por revelia, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre o tema, fundamentando-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a citação válida seguida de inércia configura resistência tácita. A pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão de mérito, inviável em sede de aclaratórios.

4. Constata-se obscuridade quanto à base de cálculo da verba honorária. Tratando-se de provimento que determina a substituição de benefício já implantado por outro mais vantajoso, o proveito econômico real (valor da condenação) deve corresponder à diferença entre as rendas mensais do novo benefício e as do benefício anterior, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

5. Prequestionamento viabilizado pelo art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS acolhidos parcialmente, apenas para fins de integração e esclarecimento, sem efeitos infringentes, para definir que a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponde à diferença entre as rendas mensais do benefício concedido e do benefício anteriormente percebido, observada a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. A inércia da Fazenda Pública após citação válida em ação rescisória configura resistência tácita, atraindo a incidência do princípio da sucumbência. 2. Nos casos de substituição de benefício previdenciário, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, compreendido este como a diferença entre o valor do novo benefício e o montante já pago a título da prestação anterior."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, § 2o, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, REsp 2.030.892/MG.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5001095-52.2023.4.03.0000

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: JORNANDES JOAQUIM SOARES

ADVOGADO do(a) AUTOR: HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra o v. acórdão proferido por esta 3a Seção (ID 318156928) que, acolhendo embargos de declaração anteriormente opostos pela parte autora, conferiu-lhes efeitos infringentes para julgar procedente a ação rescisória, desconstituindo a decisão rescindenda e, no juízo rescisório, condenando a Autarquia à substituição do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 180.203.208-8) pela Aposentadoria Especial (NB 198.530.137-0), com DIB em 16/05/2017. Naquela oportunidade, a condenação em honorários advocatícios foi alterada para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 322166028), o INSS sustenta a ocorrência de obscuridade e contradição. Aduz, em síntese, que não houve resistência à pretensão formulada na ação rescisória (revelia), o que afastaria a condenação em honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência que cita. Subsidiariamente, aponta obscuridade quanto à base de cálculo da verba honorária. Argumenta que, tratando-se de substituição de benefício já implantado por outro, o "valor da condenação" deve corresponder apenas à diferença entre a renda mensal do novo benefício (B46) e o valor já pago a título do benefício anterior (B42), sob pena de enriquecimento sem causa do segurado e fixação de honorários sobre valores que nunca foram objeto de litígio ou mora.

Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (ID 350129534), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a matéria foi devidamente apreciada e que o INSS busca a rediscussão do julgado.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

1. Da Admissibilidade

Os embargos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

2. Da Alegação de Inexistência de Resistência (Revelia)

Sustenta a Autarquia que a ausência de contestação no feito originário (revelia) configuraria ausência de resistência à pretensão, o que deveria afastar a condenação em honorários advocatícios.

Sem razão o embargante. Tal matéria já foi objeto de expresso enfrentamento por esta Colenda Seção no acórdão integrado (ID 318156928), que consignou que a citação válida, seguida da inércia do ente público, configura resistência tácita, atraindo o princípio da sucumbência. Naquela oportunidade, este Colegiado fundamentou sua decisão em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (v.g. REsp 2.030.892/MG).

Portanto, o que pretende o embargante, neste ponto, é a mera rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

3. Da Obscuridade quanto à Base de Cálculo dos Honorários (Substituição de Benefício)

Assiste razão ao INSS no que tange à necessidade de aclaramento da base de cálculo da verba honorária.

O acórdão embargado fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o "valor da condenação". Ocorre que, tratando-se de ação rescisória que determinou a substituição de um benefício previdenciário já implantado (Aposentadoria por Tempo de Contribuição - NB 180.203.208-8) por outro (Aposentadoria Especial - NB 198.530.137-0), com DIB coincidente (16/05/2017), o proveito econômico obtido pela parte autora não corresponde à integralidade do novo benefício, mas sim à diferença entre este e o valor que já vinha sendo pago pela Administração.

Manter a incidência da verba honorária sobre o montante bruto do novo benefício implicaria enriquecimento sem causa e violação ao art. 85, § 2o, do CPC, uma vez que a base de cálculo deve refletir o real proveito econômico da demanda.

Dessa forma, integra-se o julgado para esclarecer que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, compreendido este como as diferenças apuradas entre o benefício concedido (B46) e o benefício anteriormente percebido (B42), observada a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça (incidência sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao novo benefício).

4. Prequestionamento

Para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para fins de integração e esclarecimento, sem alteração do resultado do julgamento, para definir que a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponde à diferença entre as rendas mensais do benefício ora concedido e o benefício anteriormente implantado.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA INTEGRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, em juízo rescisório, julgou procedente o pedido para substituir o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição pela Aposentadoria Especial. A autarquia alega obscuridade na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios e sustenta a impossibilidade de condenação em verba sucumbencial ante a ausência de resistência (revelia).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade quanto à definição do "valor da condenação" como base de cálculo de honorários em casos de substituição de benefícios previdenciários e se houve vício ao manter a condenação em honorários em face da revelia da Autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que tange à condenação em honorários advocatícios por revelia, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre o tema, fundamentando-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a citação válida seguida de inércia configura resistência tácita. A pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão de mérito, inviável em sede de aclaratórios.

4. Constata-se obscuridade quanto à base de cálculo da verba honorária. Tratando-se de provimento que determina a substituição de benefício já implantado por outro mais vantajoso, o proveito econômico real (valor da condenação) deve corresponder à diferença entre as rendas mensais do novo benefício e as do benefício anterior, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

5. Prequestionamento viabilizado pelo art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS acolhidos parcialmente, apenas para fins de integração e esclarecimento, sem efeitos infringentes, para definir que a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponde à diferença entre as rendas mensais do benefício concedido e do benefício anteriormente percebido, observada a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. A inércia da Fazenda Pública após citação válida em ação rescisória configura resistência tácita, atraindo a incidência do princípio da sucumbência. 2. Nos casos de substituição de benefício previdenciário, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, compreendido este como a diferença entre o valor do novo benefício e o montante já pago a título da prestação anterior."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, § 2o, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, REsp 2.030.892/MG.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração apenas para fins de integração e esclarecimento, sem alteração do resultado do julgamento, para definir que a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponde à diferença entre as rendas mensais do benefício ora concedido e o benefício anteriormente implantado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão